Tribunal: TJDFT
Processo: 0713012-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
ÓRGÃO 2a TURMA CÍVEL CLASSE AGRAVO DE INSTRUMENTO PROCESSO No 0713012-73.2020.8.07.0000 AGRAVANTE(S) TABOCAS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A. AGRAVADO(S) CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. E OUTRO (A) RELATORA Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Tabocas Participações e Empreendimentos S.A. contra decisão (ID origem 60067149) proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada por Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. contra a ora agravante e Mavi Engenharia e e Construções Ltda., tornou sem efeito a denunciação da lide anteriormente deferida contra a pessoa jurídica Zafer Engenharia, Construção e Locação EIRELI EPP, sob o argumento de que o prazo para citação da aludida sociedade empresária, previsto no art. 131 do CPC, transcorreu sem que houvesse sido efetivado o ato de comunicação. Em suas razões recursais (ID 16218614), a ré Tabocas Participações e Empreendimentos, ora agravante, sustenta, em suma, a suposta necessidade de manutenção da denunciação da lide à pessoa jurídica Zafer Engenharia, Construção e Locação EIRELI EPP. Para tanto, argumenta que a ausência de efetivação do ato de citação decorreria da morosidade do Poder Judiciário, de tal modo que tal fato não poderia ser imputado a si, em prejuízo de seu direito de defesa. Aduz que, muito embora a decisão agravada tenha ressalvado a possibilidade de ajuizamento de ação de regresso, tal solução, sob seu ponto de vista, resultaria em prejuízos, porque “na ação de regresso a Agravante terá de passar novamente por toda a fase de instrução processual, demorando anos para receber pelo que, eventualmente, tiver de pagar a Agravada/Autora, na hipótese de uma condenação” (sic). Defende a aplicação, à espécie, do enunciado n. 106 da Súmula do c. STJ. Discorre sobre as causas do que entende por “morosidade dos serviços jurisdicionais”. Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Pugna, então, concessão de efeito suspensivo ao recurso, até sua análise final. No mérito, requer o conhecimento e provimento do recurso, nos termos da fundamentação. Ademais, houve postulação do deferimento de prazo “de 05 (cinco) dias para recolhimento das custas processuais, ante a necessidade de informar o número do processo distribuído para confecção da guia”. O preparo foi recolhido posteriormente, em 27/5/2020 (ID 16330066). Inicialmente o feito foi distribuído ao Plantão Judicial da 2a Instância, sendo que o e. Des. José Divino de Oliveira, considerando inexistir urgência ou gravidade a justificar a apreciação da liminar em regime de Plantão Judicial, determinou a regular distribuição, em decisão de 27/5/2020 (ID 16331191). Os autos vieram conclusos a esta Relatoria em 27/5/2020 e, no mesmo dia, foi determinado o recolhimento em dobro, conforme prevê o art. 1.007, § 4o, do CPC (ID 16286216). Em 1o/6/2020, a agravante apresentou recolhimento de preparo na modalidade simples, no valor de R$34,46 (trinta e quatro reais e quarenta e seis centavos), com o registro de que, com o pagamento do preparo ao ID 16330066, estaria cumprida a ordem de recolhimento em dobro. É o relato do necessário. Decido. 2. De acordo com o art. 1.007 do CPC, cabe ao recorrente comprovar o recolhimento do devido preparo recursal, quando exigido pela legislação, sob pena de o respectivo recurso ser declarado deserto. Com efeito, o preparo constitui requisito objetivo de admissibilidade do recurso. Tal exigência, contudo, não recai sobre partes protegidas por isenções legais (elencadas no art. 1.017, § 1o, do CPC) ou sobre beneficiários da justiça gratuita, que pode ser requerida na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso (art. 99 do CPC). Nesse sentido, tão somente quando o recurso versar especificamente sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça, a teor do § 7o do art. 99 do CPC, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo até apreciação do requerimento pelo Relator. Na hipótese, a parte agravante interpôs recurso de agravo de instrumento no dia 22/5/2020 (ID 16217464), efetuando o preparo recursal em 27/5/2020 (ID 16330066). Determinado o recolhimento em dobro, em 1o/6/2020, a agravante apresentou recolhimento de preparo na modalidade simples, no valor de R$34,46 (trinta e quatro reais e quarenta e seis centavos), com o registro de que, com o pagamento do preparo ao ID 16330066, estaria cumprida a ordem de recolhimento em dobro. De fato, satisfeito o reportado requisito, pois efetuado o preparo na modalidade simples em dois momentos, um antes da decisão de ID 16286216, que determinou o recolhimento em dobro, e outro após o mencionado provimento judicial. Somando-se os valores, tem-se o recolhimento em dobro, anotando-se, por oportuno, não haver determinação legal de recolhimento do preparo por três vezes. Quanto ao efeito suspensivo, tem-se que o inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribui-lo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. A denunciação da lide foi requerida pela ora agravante na contestação apresentada na ação de conhecimento, ajuizada contra ela e Mavi Engenharia e Construções Ltda., por Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A., em 6/9/2017 (ID 33349024, p. 19 – dos autos de origem). A decisão que deferiu o pleito de denunciação da lide, contra Zafer Engenharia Construção e Locação Eireli – EPP, foi exarada em 27/10/2017 (ID 33349092, p. 1 – dos autos de origem). Na mesma data foi intimada a ora agravante para providenciar, no prazo de 5 (cinco) dias, as fotocópias necessárias para citação da denunciada à lide (ID 33349095, p. 1 – autos de origem). Os documentos foram juntados pela Tabocas Participações Empreendimentos S.A. em 6/11/2017 (ID 33349095, p. 3 – autos de origem). O mandado de citação foi expedido em 9/11/2017 (ID 33349095, p. 5/6 – autos de origem). Não localizada a litisdenunciada no endereço declinado pela ré Tabocas Participações Empreendimentos S.A., haja vista o AR ter retornado sem cumprimento, pelo motivo “Mudou-se” (ID 33349095, p. 12/13), a ora agravante requereu a expedição de carta precatória, com fim de citá-la por meio de oficial de justiça. Em petição datada de 22/1/2018 (ID 33349095, p. 7/8 – autos de origem). A carta precatória foi expedida em 26/1/2018 (ID 33349095, p. 11/12 – autos de origem), com intimação para recolhimento das custas em 1o/2/2018 (ID 33349095, p. 14 – autos de origem). A comprovação ocorreu em 20/2/2018 (ID 33349095, p. 19-21 – autos de origem). O encaminhamento da carta precatória ocorreu em 22/2/2018 (ID 33349095, p. 23 – autos de origem). Em decisão de 8/5/2018 foi determinado pelo Juízo de origem que o Juízo Deprecado fosse oficiado para fornecer informações a respeito do cumprimento da precatória (ID 33349095, p. 31 – autos de origem). Em certidão de ID 33349105, p. 5 (autos de origem), do Juízo Deprecado, de 16/4/2018, consta que a litisdenunciada não foi citada porque não localizada no endereço declinado pela ora agravante. O imóvel referente ao local indicado estava vazio. A juntada da carta precatória ocorreu em 17/8/2018, com respectiva intimação para manifestação da ora agravante (ID 33349105, p. 6 – autos de origem). Em petição de 30/8/2018 a ora agravante indicou novo endereço na cidade de Belo Horizonte/MG, para citação, mediante carta precatória. Em 10/9/2018, foi expedida nova carta precatória (ID 33349105, p. 12/13 – autos de origem), com respectiva intimação para pagamento das custas em 12/9/2018 (ID 33349105, p. 14 – autos de origem). O pagamento foi comprovado em 24/9/2018 (ID 33349108, p. 1 – autos de origem). A nova carta precatória foi enviada em 27/9/2018 (ID 33349110, p. 5 – autos de origem). Contudo, a ora agravante não recolheu as custas em sua integralidade, consoante determinação do Juízo Deprecado, sendo intimada para complementação, em 28/2/2019 (ID 33349123, p. 1 – autos de origem). O pagamento integral somente ocorreu em 10/6/2019 (ID 36746850, p. 1/2 - autos de origem), com respectiva comprovação ao Juízo de origem. Em 29/11/2019, o Juízo de origem determinou a intimação da ora agravante para informar sobre o andamento da carta precatória, no prazo de 5 (cinco) dias (ID 51118513, p. 1 – autos de origem), mas o prazo assinado transcorreu in albis, conforme certidão de ID 52174904 (autos de origem). A referida parte foi novamente intimada, por meio da decisão de 16/12/2019 (ID 52369622, p. 1- autos de origem). A agravante respondeu em 15/1/2020, requerendo o aguardo do cumprimento da carta precatória. Em decisão de 9/3/2020, as partes foram intimadas para se manifestarem sobre a possível aplicação do arts. 126 e 131 do CPC (ID 58652079 – autos de origem). Em petição de ID 59717161 (autos de origem), a ré Tabocas Participações Empreendimentos S.A., aduzindo morosidade no Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais, renovou o requerimento para aguardar o cumprimento da precatória. Em decisão de ID 60067149 (autos de origem), o Juízo de origem determinou a exclusão do polo passivo da litisdenunciada (Zafer Engenharia Construção e Locação Eireli – EPP), com base no art. 131 do CPC. Essa é a decisão agravada. Do histórico apresentado, identifica-se que o Juízo de origem atuou com zelo durante todo o processo. É seguro afirmar que a litisdenunciada não foi citada na primeira carta precatória expedida porque não localizada no endereço declinado pela ora agravada. Aliás, o mesmo endereço já tinha sido objeto de diligência, quando expedido AR para cumprimento do mandado citatório, atestando os Correios que a pessoa jurídica a ser citada "Mudou-se". Contudo, a parte agravante insistiu em diligenciar no mesmo endereço. Com efeito, essas duas diligências, infrutíferas, não podem ser atribuídas ao Poder Judiciário. Lado outro, a segunda carta precatória também não teve as custas pagas em sua integralidade, o que, por certo, também repercutiu no atraso do seu cumprimento. O fato é que a denunciação da lide foi requerida, na contestação apresentada pela ora agravante, em 6/9/2017 (ID 33349024, p. 19 – dos autos de origem) e até a data da decisão agravada (24/3/2020) não se tinha efetuada a citação da Zafer Engenharia Construção e Locação Eireli – EPP, conforme acima alinhavado. A toda evidência, houve notória superação do prazo de 2 (dois) meses constantes do art. 131, parágrafo único, do CPC[1], sem que se possa imputar esse período ao Poder Judiciário, como quer fazer crer a agravante. Logo, não se vislumbra a probabilidade do direito invocado. Igualmente, não se identifica dano ou risco ao resultado útil do processo, pois, como bem anotado pelo Juízo de origem, acaso condenada na ação de conhecimento, não está obstada subsequente ação de regresso contra a litisdenunciada. Ainda, a alega mora em eventual ação de regresso a ser movida é hipotética, tendo em vista que não se sabe se será condenada nos autos de origem, tampouco se faria jus ao aventado direito indenizatório. Lado outro, em linha de princípio, afigura-se concreto o prejuízo processual enfrentado pela autora da ação de conhecimento, ora agravada, que teve a demanda sobrestada por longo período, em descompasso com o princípio da razoável duração do processo, estampado no art. 4o do CPC[2]. Tais fatos indicam, a menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela antecipada vindicada. Com efeito, conclui-se que a análise incitada pela agravante requer maior aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, devendo a questão ser decidida pelo colegiado, quando do julgamento definitivo do presente recurso. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, de junho de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 131. A citação daqueles que devam figurar em litisconsórcio passivo será requerida pelo réu na contestação e deve ser promovida no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de ficar sem efeito o chamamento. Parágrafo único. Se o chamado residir em outra comarca, seção ou subseção judiciárias, ou em lugar incerto, o prazo será de 2 (dois) meses. [2] Art. 4o As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.